Tribunal: TJDFT
Processo: 0715668-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0715668-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BUNGE ALIMENTOS S/A AGRAVADO: BONASA ALIMENTOS S/A, ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BUNGE ALIMENTOS S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, que, nos autos do processo n.o 0713131-57.2018.8.07.0015, deferiu a recuperação judicial às sociedades empresárias requerentes BONASA ALIMENTOS S/A e ASA PARTICIPAÇÕES LTDA., nos termos do art. 58, caput, da Lei n. 11.101/2005, pelo prazo de 02 (dois) anos, homologando o plano de recuperação estabelecido, conforme aprovação em Assembleia Geral de Credores bem como nos termos da sentença recorrida. Irresignada, a agravante alega, em síntese, que a decisão merece reforma e formulada os seguintes pedidos, in verbis: “(...) 3) No mérito, seja provido o presente agravo de instrumento, declarando a nulidade do PRJ homologado por meio da decisão de ID 61922794, determinando que as Agravadas apresentem novo PRJ; ou, alternativa/sucessivamente: 3.1) seja reconhecida a abusividade da cláusula 9, 9.1 e 9.2 do PRJ ora combatido, tendo em vista a evidente ausência de boa-fé das respectivas disposições que evidenciam a tentativa de as Agravadas em remir a dívida por meio do instituto da recuperação judicial; e/ou; 3.2) seja reconhecida a abusividade da cláusula 9.1, tendo em vista a inegável falta de razoabilidade quanto à previsão de que os Credores Quirografários terão de receber apenas 15% (quinze por cento) do seu crédito durante o extenso lapso de 15 (quinze) anos; - Precedente: (TJSP – Agravo de Instrumento no 016831863.2011.8.26.0000, Rel. Des. Pereira Calças, Câm. Reservada à Falência e Recuperação, j. 17/04/2012); e/ou, 3.2) seja reconhecida a abusividade da cláusula 9.2 do PRJ que condiciona o pagamento do equivalente ao remanescente de 85% (oitenta e cinco por cento) do valor de face do crédito mediante o percentual de apenas 10% (dez por cento) de eventual e improvável lucro à alienação de UPIs dadas em garantia à outros Credores, denominado no PRJ como “Recursos Livres”, e somente após a quitação do crédito destes, sendo dispensável maiores discussões e análises técnicas para notar a completa ausência de viabilidade econômica para sucesso da medida; Precedente: (TJDFT – Agravo de Instrumento no 0002212-37.2014.8.07.0000 – Agvte.: Banco Bradesco S/A x Agvdo.: Pizauma Materiais para Construção Ltda.– 5a Turma Cível – Relator: Luciano Moreira Vasconcellos – DJE 04/07/2014); e/ou, 3.3) seja reconhecida a abusividade da cláusula 9.2 do PRJ no que se refere à distribuição do percentual de apenas 10% (dez por cento) de eventual e improvável lucro à alienação de UPIs dadas em garantia a outros Credores, e somente após a quitação do crédito destes; e/ou, 3.4) seja reconhecida a abusividade da cláusula 5.7.1, vez que prevê a destinação de 80% (oitenta por cento) do lucro com a alienação das UPIs serão revertidos como fluxo de caixa e investimento em operações das próprias Recuperandas, em detrimento dos credores que poderão ter seus créditos automaticamente quitados caso não haja numerário suficiente para o pagamento (cláusula 9.3.1), sendo a estes assegurados o pagamento de 15% (quinze por cento) em 15 (quinze) anos (cf. cláusula 9.1) tratando-se de verdadeira tentativa de remissão da dívida pelas Agravadas de forma claramente abusiva; 3.4) caso não seja reconhecida a abusividade das cláusulas na forma retro indicadas, seja reconhecida a abusividade das disposições contidas nas cláusulas 9.3.1 e 9.5 do PRJ ao preverem que, após a alienação das UPIs que trata a cláusula 9.2 e respectivo pagamento dos Credores com garantia, na hipótese de a totalidade dos Recursos Livres (...) não ser suficiente para quitar os 85% (...), eventuais remanescentes serão automaticamente considerados quitados, para nada mais os Credores poderem reclamar a qualquer título ou tempo (...)”, tendo em vista que respectiva disposição objetiva ÚNICA e TÃO-SOMENTE livrar as Agravadas do pagamento do percentual de 85% (oitenta e cinco por cento) do crédito dos Credores Quirografários, visto que, conforme exaustivamente abordado, é improvável que haja qualquer “Recurso Livre” por meio das ditas UPIs que servirão, na verdade, a saldar apenas os Credores que tenham garantia na(s) respectiva(s) unidade(s) produtiva(s), e, caso respectiva previsão seja mantida, os Credores Quirografários acabarão por receber apenas 15% (quinze por cento) do crédito a que fazem jus durante 15 (quinze) anos, o que não se coaduna com o verdadeiro instituto da recuperação judicial – Precedentes: (TJDFT – Agravo de Instrumento no 0002212-37.2014.8.07.0000 – Agvte.: Banco Bradesco S/A x Agvdo.: Pizauma Materiais para Construção Ltda.– 5a Turma Cível – Relator: Luciano Moreira Vasconcellos – DJE 04/07/2014) e (TJSP – Agravo de Instrumento no 0168318-63.2011.8.26.0000, Rel. Des. Pereira Calças, Câm. Reservada à Falência e Recuperação, j. 17/04/2012); e, 3.4.1) ainda nessa seara, seja também reconhecida a abusividade da cláusula 5.7.1, vez que prevê a destinação de 80% (oitenta por cento) do lucro com a alienação das UPIs serão revertidos como fluxo de caixa e investimento em operações das próprias Recuperandas, em detrimento dos credores que poderão ter seus créditos automaticamente quitados caso não haja numerário suficiente para o pagamento (cláusula 9.3.1), sendo a estes assegurados o pagamento de 15% (quinze por cento) em 15 (quinze) anos (cf. cláusula 9.1) tratando-se de verdadeira tentativa de remissão da dívida pelas Agravadas de forma claramente abusiva; e/ou, 3.5) seja reconhecida a nulidade de correção dos valores devidos pela Taxa Referencial (TR), cujo índice encontra-se zerado há mais de 02 (dois) anos, o que é inadmissível, sob pena de onerar ainda mais os credores com um deságio implícito. Assim, deverá ser utilizada a Tabela Prática deste E. TJDFT – Precedente: (TJSP, Agravo de Instrumento no 2171930-91.2019.8.26.0000, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Des. Rel. Azuma Nishi, Julgamento em 04/03/2020); e/ou, 3.6) seja expressamente determinado o termo a quo para início do prazo de fiscalização que trata o artigo 61 da Lei 11.101/2005 de forma que este seja contado somente após o transcurso do prazo de carência fixado na cláusula 9.3 do PRJ, ou seja, 24 (vinte e quatro) meses após a homologação do PRJ, evitando-se, assim, eventual burla à fiscalização judicial; e/ou, 3.7) seja reconhecida a nulidade da cláusula 14.3 do PRJ por nítida afronta ao que dispõe o artigo 62 da Lei 11.105/05, visto se tratar de disposição que visa obstar o direito de os Credores eventualmente ingressarem com ações de execução ou requerer sua falência, no caso de descumprimento do PRJ, ou, ao menos, que reste expressamente consignada referida hipótese; e/ou, 3.8) seja reconhecido o tratamento desigual entre os Credores por meio da subclasse “Credores Parceiros”, onde delimitado, pelas Agravadas, o tratamento privilegiado somente àqueles poucos e restritos Credores que possuam contrato de parceria avícola pré-existente com as Agravadas, a despeito dos demais Credores que contribuíram e poderiam permanecer para o fomento das atividades das Agravadas por meio da comercialização de insumos agrícolas e se veem totalmente prejudicadas pelo do PRJ garantir, a si, somente o pagamento de 15% (quinze por cento do crédito) durante 15 (quinze) anos, com a iminente probabilidade de os 85% (oitenta e cinco por cento) restantes serem considerados quitados sem ao menos o recebimento de qualquer valor (cf. cláusulas 9.3.1 e 9.5), enquanto que tais “Credores Parceiros” privilegiados receberão ou 35% (trinta e cinco por cento) à vista em 30 (trinta) dias, ou 100% (cem por cento), no prazo máximo de 120 (cento e vinte meses), ou seja, 10 (dez) anos, e, assim 3.8.1) reconhecido o direito de a Agravante, na qualidade de empresa fornecedora de insumos às atividades desempenhadas pelas Agravadas, e, portanto, fomentadora de suas atividades, o recebimento nas mesmas condições privilegiadas aos “Credores Parceiros”; ou; 3.8.2) em virtude do princípio da igualdade, seja garantido o direito de a Agravante e demais Credores Quirografários que exerçam atividades de fomento às atividades das Agravadas em receberem 100% (cem por cento) do seu crédito da mesma prevista na cláusula 11.2.2, ou seja, em até 10 (dez) anos/120 (cento e vinte meses), e não apenas 15% (quinze) por cento em excessivos 15 (quinze) anos como imposto pela cláusula 9.2, reconhecendo-se, em semelhança ao pedido elencado no item 3.4 retro, a abusividade das disposições contidas das cláusulas 9.3.1 e 9.5 do PRJ que objetivam remir o percentual de 85% do crédito dos Credores Quirografários com base em parâmetros nada razoáveis e, frise-se, abusivos, e 3.8.3) em qualquer das hipóteses acima, ainda em virtude do princípio da igualdade, seja delimitado o prazo máximo para pagamento dos credores quirografários o prazo máximo de 120 (cento e vinte) meses/10 (dez) anos, e não 180 (cento e oitenta) meses/15 (quinze) anos, como ora é imposto; ou 3.8.4) caso não seja o entendimento de qualquer dos pedidos retro no que se refere ao direito de a Agravante ser contemplada pelo recebimento de forma equânime aos “Credores Parceiros”, seja igualmente reconhecida a abusividade da respectiva subclasse, onde abrangidos somente aqueles Credores que tenham Contratos de Parceria Avícola pré-existentes, e deixam de considerar todos os demais agentes, dentre eles a Agravante, que também são fomentadores das atividades desempenhadas pelas Agravadas e, por consectário, têm o direito de competir em igualdade com os que ora são contemplados notadamente pelo fato de serem essenciais à manutenção das atividades das Agravadas, e, por conseguinte, determine a deliberação de nova cláusula que contemple, de forma objetiva e clara, todos os credores fomentadores que fazem jus à benesse que não somente aqueles que tenham um “Contrato de Parceria”, destacando-se, inclusive, que sequer houve justificativa plausível apresentada para justificar o motivo pelo qual somente aqueles que possuam contratos de parceria são considerados “parceiros”, em detrimento a todos os demais que fazem parte da atividade produtiva das Agravadas – Precedente: REsp 1.634.844 4) requer, ainda, sejam prequestionados todos os artigos invocados nas razões recursais, bem como seja procedido o escorreito enfrentamento aos paradigmas jurisprudenciais devidamente individualizados, a fim de possibilitar o eventual acesso às instâncias superiores. (...)” Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, impedindo a eficácia da decisão homologatória do PRJ ora vergastada; ou, caso não seja o entendimento de suspensão total, em observância ao poder-dever de cautela do Juízo, seja determinada a suspensão, frente à agravante, quanto às cláusulas e pontos ora abordados, até decisão final deste e. Tribunal, garantindo, assim, a efetividade de eventual prestação jurisdicional; No mérito, pleiteiam a reforma da decisão agravada para deferir os pedidos ora formulados. Preparo, conforme decisão de ID 16723916. Petição da parte agravada, na qual requer o indeferimento do pedido liminar (ID 16744134). É o breve relatório. Decido. Acerca do assunto, de acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Com base no que consta nos autos, com relação ao pedido de efeito suspensivo, não se antevê a plausibilidade do direito alegado do agravante, tampouco o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, pelas razões que seguem. Após a análise dos autos, observa-se que a parte agravante, ao fundamentar o seu recurso, limita-se a fazer mera postulação de recebimento do agravo no efeito suspensivo, deixando, assim, de discorrer acerca da presença dos citados requisitos para tanto. Todavia, tenho o posicionamento de que o simples requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso em tela, desprovido da fundamentação adequada, é insuficiente para comprovação dos pressupostos mencionados e, por consectário, para sobrestar os efeitos do decisum agravado. Cumpre ressaltar, ainda, que o MM. Juiz a quo fundamentou a decisão recorrida com base no entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, in verbis: “O plano de recuperação judicial, aprovado em assembleia pela vontade dos credores nos termos exigidos pela legislação de regência, possui índole marcadamente contratual. Como corolário, ao juízo competente não é dado imiscuir-se nas especificidades do conteúdo econômico do acordo estipulado entre devedor e credores.(...) (REsp 1631762/SP, 3a T., rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 25/06/2018) Ademais, como se observa dos autos, a princípio, o MM. Juiz a quo apreciou não só as previsões do PRJ homologado, como também todas as considerações feitas pelos credores ao longo da Assembleia Geral de Credores, tendo formado seu convencimento levando em conta não apenas a literalidade dos dispositivos legais que regem a matéria, mas, fundamentalmente, a necessária interpretação sistemática e principiológica da Lei n.o 11.101/2005 e demais diplomas atinentes ao caso. Ressalta-se que a ausência dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo impõe o indeferimento da medida, conforme entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, em casos análogos. Confira-se: “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO. PERSONALIDADE JURÍDICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA RECURSAL. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA PROBABILIDADE DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC/15), o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso. 2. Uma vez ausente um dos requisitos necessários à concessão do pedido liminar formulado pelo agravante, em especial a probabilidade do direito vindicado, o mesmo deve ser indeferido. 3. Agravo Regimental desprovido. (Acórdão 1220063, 07140895420198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 11/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXECUTADO NÃO ABRANGIDO. GARANTIA DO JUÍZO. EXIGIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A atribuição do efeito suspensivo dos embargos à execução impõe a presença cumulativa dos requisitos para a concessão da tutela provisória e a garantia da execução. 2. Conforme inteligência do art. 49 da Lei no 11.101/2005, apenas os créditos existentes na data do pedido estão sujeitos à recuperação judicial. Créditos posteriores ao pleito recuperacional não obstam prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra os codevedores em geral. 3. No caso em exame, o crédito executado não está submetido à recuperação judicial e, portanto, a parte tem a liberalidade de oferecer garantia sem que interfira no cumprimento do plano de recuperação 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1151251, 07204736720188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 19/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, ante a ausência dos requisitos justificadores, deve ser mantida a decisão recorrida, até ulterior deliberação, razão pela qual indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que tome ciência da presente decisão, bem como para que apresente contrarrazões ao recurso, caso queira. Intime-se o Ministério Público. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Brasília, 16 de junho de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator